Tribunal: TJMT
Processo: 1019686-46.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
ECLARAÇÃO No 1019686-46.2021.8.11.0000
EMBARGANTE:- GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
EMBARGADA:- FABIANA PIZZATTO SANTI
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREPARO INEXISTENTE –RECOLHIMENTO EM DOBRO – ARGUMENTO DE O COMPROVANTE DO PAGAMENTO FOI APRESENTADO JUNTO COM O RECURSO – ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados.
Embargos de Declaração opostos de despacho que determinou o recolhimento do preparo em dobro em cinco dias, sob pena de deserção.
A embargante alega erro material, porque quando ingressou com o recurso foi apresentado o comprovante do pagamento.
Pede o provimento dos aclaratórios.
É o relatório.
A agravante ingressou com o Agravo de Instrumento ao qual não foi detectado o preparo. Inclusive foi certificado esse fato (Id 107697450).
Alega erro material, dizendo que fez o pagamento e o comprovante foi juntado no Recurso.
Todavia, o argumento não se enquadra nos vícios descritos no art. 1.022 do CPC que possa ensejar a modificação
O erro material abrange inexatidões materiais, tais como, erro de cálculo, de grafia etc. Apesar de ser necessária a correção, em geral não alteram o resultado do julgado.
Pelo exposto, nego provimento aos aclaratórios.
Intime-se e a seguir concluso para análise do argumento de que houve o preparo.
Cuiabá, 23 de novembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator